Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a intimação do Distrito Federal para dar andamento ao feito. O executado reitera os termos da origem no sentido de que a execução seria nula, por ausência de certeza e liquidez das CDA ́s (arts. 202 e 203 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80), que exigem um valor referente a multa e juros acima do limite constitucional – taxa Selic - (Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal). Afirma que é uma questão de ordem pública, porquanto afronta princípios tributários intrínsecos na exigibilidade de tributos, sendo que a informação da taxa limite, incidente sobre a multa e os juros cobrados pelos Estados e Municípios, é notória a todos. Ressalta que a urgência da medida está na “situação de impotência jurídica, sendo coagido pelo Estado por vias de títulos executivos ilegítimos”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, “declarando- se a nulidade das CDA ́s e, consequentemente, o cancelamento da execução”. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator